Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700355-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CASSIO MORAIS RAMOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal requerida por CASSIO MORAIS RAMOS, na qual se postula a correção de suposta injustiça quanto à condenação e à aplicação de pena. Tendo em vista que os autos não foram instruídos com as peças essenciais para a análise do pedido e, tendo sido a inicial escrita pelo próprio requerente e encaminhada via correio, foi dada vista à Defensoria Pública para providências pertinentes (ID no 42653872). Pela petição de ID no 43832036, a Defensoria apresentou manifestação no sentido de que as matérias depreendidas do pedido do requerente foram adequadamente apreciadas, concluindo-se não ter sido encontrado qualquer fundamento jurídico para complementar o pedido feito inicialmente pelo requerente. Ainda, o órgão defensor afirmou que a pena definitiva restou adequadamente fixada, conforme parâmetros legais, doutrinários e jurisprudenciais aplicados à espécie. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo não conhecimento da presente revisão criminal, ou, caso conhecida, por sua improcedência – ID no 44668786. É o relatório. DECIDO. Conforme estabelece o art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal - CPP, a revisão criminal poderá ser requerida em qualquer tempo, mesmo após a extinção da pena, quando a sentença ou acórdão condenatório for contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, senão vejamos: “Art.621.A revisão dos processos findos será admitida: I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” “Art.622.A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único.Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.” No caso dos autos, o requerente, conforme informa a Defensoria Pública, formula pedido revisional em relação à ação penal de no 2015.03.1.000036-9 (0000036-42.2015.8.07.0003), sustentando, em suma, insuficiência probatória para a condenação, tendo sido apontados aspectos jurisprudenciais quanto ao reconhecimento pessoal e fotográfico. Além disso, o apenado alega conter informação no sentido de que os policiais que deram testemunho na referida ação foram alvo de condenação no bojo da Operação Hórus, cujo objeto era a investigação quanto à grilagem de terras na Ceilândia, mais especificamente na região do Sol Nascente. Assim, concluiu que o apenado entende que deve haver a revisão de sua condenação, ou, ainda, de sua pena. Porém, assim como o próprio órgão defensor e o Ministério Público, tenho que razão não assiste ao requerente. Para o processamento da revisão criminal, a sentença ou o acórdão condenatório devem ser contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que não restou verificado. Sendo certo que a sentença e o acórdão guerreados analisaram detidamente a autoria e a materialidade do delito, sobretudo quanto à validade do reconhecimento pessoal e fotográfico, não há razão sequer para se admitir a presente revisão. Ademais, nenhum elemento quanto à dosimetria chegou a ser objeto de inconformismo por parte da defesa técnica, justamente por estar de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais. Além disso, a defesa entende e atesta, ainda, que (eventuais) questões posteriores não macularam a condenação do ora requerente. Dessa forma, tem-se que a ação revisional foi proposta com o intuito de provocar o reexame dos fatos e das provas já exaustivamente apreciados, sem, no entanto, ter apresentado fato novo ou prova que justifique a modificação do julgado. Portanto, não há qualquer fundamento legal apto a embasar o pleito, de modo que o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, por não se tratar de hipótese de revisão criminal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Intime-se pessoalmente o requerente. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador